Tribunal: TCU
Processo: 031.966/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10928/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.966/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adiel Lopes de Araujo (XXX.359.843-XX); Carlos Augusto de Sousa Santos (XXX.539.153-XX); Conssolacao Sousa Sampaio Santos (XXX.717.583-XX); Dorivaldo Ferreira Fonseca (XXX.332.183-XX); Eliana Araujo Torres (XXX.172.653-XX); Ervinia da Silva Teles (XXX.342.513-XX); Izabel da Silva Carvalho (XXX.109.543-XX); Lindalva Castelo Branco Silva (XXX.769.102-XX); Maria Francisca Brito Araujo (XXX.616.872-XX); Rita Vale Muniz Sampaio (XXX.089.373-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.